Tribunal: TJMT
Processo: 0064310-71.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
PORTAL LTDA
EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Número do Protocolo: 64310/2019
Data de Julgamento: 19-08-2020

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — QUESTÕES ANALISADAS EXAUSTIVAMENTE — OMISSÃO — INEXISTÊNCIA — EXIGÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO — SATISFAÇÃO - EMBARGOS REJEITADOS.
Não se verifica omissão em acórdão que analisou todas as questões colocadas à apreciação, logo, a exigência de prequestionamento resta satisfeita.
Não há, no caso, hipótese de omissão, obscuridade ou erro material, portanto, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, é inviável a revisão da decisão embargada.

EMBARGANTE:
PORTAL LTDA
EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por Portal Ltda. contra acórdão de fls. 57/62, que deu provimento ao recurso do Município de Cuiabá, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança.
Aduz que o acórdão incorreu em omissão pois não analisou a existência de prova da confissão realizada pelo Município constante na Comunicação Interna no102/SMS/2007, acerca do saldo remanescente a pagar, no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), relativo ao fornecimento de materiais médicos odontológicos ao Município de Cuiabá. Além disso, o Município contestou a ação intempestivamente.
Contrarrazões (fls. 75/77).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Eis o teor do acórdão embargado:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DE COBRANÇA — FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS — NOTA FISCAL — PROVA EFETIVA E REGULAR DA ENTREGA — AUSÊNCIA — PAGAMENTO — INEXIGÊNCIA — RECURSO PROVIDO.
Notas fiscais, sem comprovação da efetiva prestação do serviço, consubstanciada no fornecimento de materiais médicos e odontológicos, bem como inexistente instrumento de contrato com a Administração, não autorizam o pagamento. Ademais, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, cabe ao autor provas quanto ao fato constitutivo do seu direito, ônus do qual não se desincumbiu.
Recurso provido.

É certo que a omissão caracteriza-se quando alguma questão levantada pelas partes, ou sobre a qual o magistrado deva se pronunciar de ofício não é analisada.

“Dá-se omissão quando o julgado não se pronuncia sobre ponto, ou questão, suscitado pelas partes, ou que o juiz ou juízes deveriam pronunciar-se de ofício.” (SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras linhas de direito processual civil: adaptadas ao novo código de processo civil. v. III. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1979, p. 143).

No caso, o embargante alega que houve omissão no acórdão no sentido de que não foi minuciosamente analisado o documento “Comunicação Interna no102/SMS/2007”, em que há a confissão do Município embargado sobre o saldo residual a pagar no valor de R$45.000,00 (quarente e cinco mil reais), relativo ao fornecimento de produtos médicos odontológicos.

Pois bem.
A mera afirmação existente na Comunicação Interna no102/SMS/2007 (fls. 19) não é suficiente para comprovar tanto que o município “confessou” que é devedor do valor referente aos produtos fornecidos como a inexistência do seu pagamento. Além disso, a confissão não foi realizada pelo Município em nenhum momento em sua contestação.
Ora, não há omissão alguma no acórdão que analisa minuciosamente todas as questão postas em debate, porquanto não basta ao embargante afirmar ser fornecedora de produtos ao embargado e nem mesmo se desincumbir de comprová-lo nos autos.
O embargante afirma que foi “vencedora da licitação modalidade concorrência pública promovida pela Secretaria Municipal de Saúde de Réu” (Inicial, fls. 2), todavia, não juntou qualquer documento que comprove o alegado, tampouco contrato de prestação de serviços objeto do procedimento licitatório com a Administração.
Além disso, não restou comprovada a efetiva entrega dos produtos médicos odontológicos no valor de R$ 95.565,00 (noventa e cinco mil, quinhentos e sessenta e cinco reais).
Consoante está fundamentado no acórdão, para que a despesa pública seja liquidada, há de ser comprovada a efetiva prestação dos serviços ou entrega dos produtos objeto do contrato, nos termos dos artigos 73 e 74, da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993:

Art. 73. Executado o contrato, o seu objeto será recebido:
I - em se tratando de obras e serviços:
a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;
b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 desta Lei;
II - em se tratando de compras ou de locação de equipamentos:
a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação;
b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e conseqüente aceitação.
§ 1o. Nos casos de aquisição de equipamentos de grande vulto, o recebimento far-se-á mediante termo circunstanciado e, nos demais, mediante recibo.

(...)

Art. 74. Poderá ser dispensado o recebimento provisório nos seguintes casos:
I - gêneros perecíveis e alimentação preparada;
II - serviços profissionais;
III - obras e serviços de valor até o previsto no art. 23, inciso II, alínea "a", desta Lei, desde que não se componham de aparelhos, equipamentos e instalações sujeitos à verificação de funcionamento e produtividade.
Parágrafo único. Nos casos deste artigo, o recebimento será feito mediante recibo.

No mesmo sentido, o artigo 63, § 2o, III, da Lei no 4.320, de 17 de março de 19640, que “Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal”:

Art. 62. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação.
Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.
(...)
§ 2o A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por base:
(...)
III - os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço.

Nas notas fiscais juntadas à inicial, não se constata assinatura do recebedor das mercadorias ou qualquer informação do seu recebimento pelo Município, logo não há como se afirmar que os produtos foram, de fato, entregues ao embargado.
Ora, nem mesmo o contrato relativo ao negócio entabulado foi juntado aos autos, de modo que não restou demonstrado o fornecimento dos produtos a corroborar o alegado.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. ART. 535 DO CPC. OMISSÃO INEXISTENTE. FORNECIMENTO DE BENS PARA A ADMINISTRAÇÃO. INADIMPLÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. (...).
(...)
4. A despesa pública deve ser sempre antecedida de empenho (art. 60 da Lei 4.320/1964), que é o ato contábil-financeiro pelo qual se destaca uma parcela ou a totalidade da disponibilidade orçamentária para atender à despesa que se pretende realizar.
5. Após o empenho, a Administração firma o contrato de aquisição de serviço ou de fornecimento de bens.
6. O empenho, por si, não cria obrigação de pagamento. O Estado não pode pagar por serviço não prestado ou por mercadoria não entregue apenas porque houve empenho da despesa.
7. Por outro lado, impossível iniciar o prazo prescricional de cobrança a partir do empenho, pela simples razão de que o contrato ainda não foi adimplido. O credor não tem pretensão de receber por
despesa a ser realizada, o que demonstra a inexistência de actio nata.
8. Ao cumprir o contrato (entrega da mercadoria ou prestação do serviço), o servidor responsável atesta a correta realização da despesa e procede à liquidação, prevista no art. 63 da Lei 4.320/1964. Em princípio, a partir da liquidação, o interessado pode exigir o pagamento na forma do contrato firmado. (...). (STJ, Segunda Turma, REsp 1022818/RR, relator ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de agosto de 2009).

Deste modo, verifica-se que a matéria foi devidamente analisada, com fundamentos suficientes a não caracterizar, portanto, ofensa ao artigo 1.022, do Código de Processo Civil. O que se pretende, na verdade, é a rediscussão da matéria de mérito, incabível em sede de embargos de declaração.

[...] Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 903790/RJ AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de março de 2018).

[...] O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015. [...]. (STF, Primeira Turma, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de maio de 2016).

Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Cuiabá, 19 de agosto de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR